Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-65.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Dialeticidade recursal observada. Cobrança indevida não demonstrada. Dano moral não configurado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recursos inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça; (ii) averiguar se a argumentação deduzida pela recorrente configura violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) perquirir a necessidade de inversão do ônus da prova; (iv) analisar se houve cobrança indevida; (v) examinar a possibilidade de condenação em danos morais.
III. Razões de decidir
3. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
4. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato alegado. Da mesma forma, a inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
6. A autora sustenta a existência de cobrança indevida por parte da instituição financeira ré, alegando que a fatura do mês de junho incluiu valores referentes ao mês de maio, além das despesas usuais do período, apesar de afirmar ter quitado regularmente as faturas anteriores.
7. Argumenta, especificamente, que os valores cobrados em junho corresponderiam ao mês de maio, o qual teria sido previamente adimplido em razão de pagamento antecipado realizado em 07/04/2025 (ID 83357021, p. 3), circunstância reforçada pelo fato de a fatura de abril ter sido zerada (ID 83357021).
8. Verifica-se, contudo, que a autora efetuou o pagamento da fatura em 17/03/2025, ainda que um dia após o vencimento, e realizou novo pagamento em 07/04/2025, no valor de R$ 996,22. Este montante foi apropriado como crédito para quitação da fatura de abril, conforme demonstrado no ID 83357051, p. 10, que detalha os lançamentos e o pagamento antecipado, constando, inclusive, na página 9, a indicação de ausência de saldo a pagar naquele período.
9. Já a fatura do mês de maio evidencia apenas os gastos correntes daquele período, no valor de R$ 996,71, devidamente discriminados (ID 83357051, p. 14). Registre-se, ainda, que os lançamentos relativos a compras parceladas dizem respeito às parcelas vincendas (isto é, às prestações que se tornam exigíveis a cada ciclo de faturamento), e não à repetição de valores já adimplidos, o que afasta a alegação de duplicidade de cobrança.
10. Em razão do inadimplemento da fatura referente ao mês de maio, os valores correspondentes foram repassados para a fatura subsequente (junho), com a incidência regular de encargos moratórios, conforme se extrai do documento de ID 83357051, p. 17. Verifica-se que igual dinâmica se reproduziu nos meses seguintes, com a transferência dos saldos não quitados para as faturas de julho e agosto (ID 83357051, p. 21 e 25), em observância ao funcionamento regular do sistema de faturamento do cartão de crédito.
11. Nessa linha, ausente cobrança indevida por parte da instituição financeira, não se evidencia falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), o que afasta qualquer pretensão declaratória de inexistência de débito ou de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
13. Parte recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
14. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo da autora no valor de R$ 600 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.